Tribunal: TJMT
Processo: 1001819-17.2021.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001819-17.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Citação, Efeitos, Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS RESENDE - CNPJ: 25.040.875/0001-48 (APELANTE), VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA - CNPJ: 07.009.443/0001-92 (APELANTE), GIOVANNA GOMES OLIVEIRA - CPF: 701.565.511-01 (ADVOGADO), ANA CAROLINE DMOURA VASCONCELOS - CPF: 023.016.701-20 (ADVOGADO), HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP - CNPJ: 37.516.283/0001-39 (APELADO), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), DENISE FERREIRA GARCIA - CPF: 502.134.401-30 (ADVOGADO), FRANCIELI APARECIDA DE MELLO - CPF: 015.369.171-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Vedacil Componentes Hidráulicos Ltda., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 1001819-17.2021.8.11.0040 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformada,
a embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto ao cerceamento de defesa ocorrido, em razão da inexistência de decisão acerca da forma de realização da audiência de instrução, se na modalidade presencial ou telepresencial.

Segue sustentando, que também houve omissão acerca da ausência de responsabilidade solidária na espécie, tendo em vista que não vendeu qualquer peça à embargada.

Firme no seu propósito, alega que o v. acórdão foi omisso acerca da suposta inovação recursal, uma vez que a tese esposada no apelo foi objeto da sentença objurgada.

Por fim, pleiteia pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 246495674), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de apelação e contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Irresignada, a apelante a apelante argui, em sede preliminar, a nulidade da r. sentença, ante a não realização da audiência de instrução na forma telepresencial, tendo em vista a dificuldade de descolamento, por estar em outro Estado da Federação.

Sem razão
. Ora, é comezinho no Direito que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Por conseguinte, em que pese às alegações da recorrente, resta evidente que a matéria trazida à baila, acerca da suposta nulidade da audiência de instrução, ante a sua realização de forma presencial, está coberta pela
preclusão
.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão. É a regra do art. 507, do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. [...]

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
[...]”. (AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 14.12.2010 – negritei).

In casu, basta um simples manuseio dos autos para se constatar que, ao sanear o feito, a d. magistrada designou a audiência de instrução, na forma presencial, cuja decisão não adveio qualquer recurso.

À vista disso, é de clareza solar que a recorrente não pode discutir novamente a questão afeta a realização da audiência na forma telepresencial e nem outras questões que deveriam ter sido discutidos naquele momento processual, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa
.

Não obstante, com a devida vênia, para não deixar qualquer sombra de dúvida acerca da matéria, mesmo que a questão trazida à baila pela apelante seja de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não estaria isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa.

Outro não é o entendimento dessa Câmara, verbis:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA PARCIAL DE APOSENTADORIA – QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA– RECURSO NÃO CONHECIDO.

É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15.

No caso, em que pese a impenhorabilidade de salário/aposentadoria seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, é certo que não está isenta de ser alcançada pela preclusão consumativa
.” (RAI n. 89.428/2016, minha relatoria, j. 28.09.2016 – negritei).

Logo,
não conheço da preliminar
.

[...]

Inicialmente, mister se faz constar que não conheço das matérias afetas a suposta responsabilidade de terceiro, além do pagamento de quantia inferior a pleiteada e da não devolução do produto, e nem os pedidos a elas correlatos, tendo em vista que as referidas quaestio sequer foram postas na peça de defesa, perfazendo verdadeira inovação recursal, motivo pelo qual é inadmissível a sua apreciação no presente recurso, sob pena de violação ao disposto no art. 1.013, do CPC
.

Nesse sentido, é a lição do Prof. Luiz Guilherme Marinoni, vejamos, verbis:

“
1. Efeito devolutivo.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria efetivamente impugnada pela parte [...]
Há proibição de inovação no juízo de apelo
, [...]
A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição
[...]” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei).

À vista disso, com o devido respeito, é totalmente inócuo os argumentos alhures, pois, repiso, as referidas questões sequer foram invocadas na contestação.

Assim, resta evidente que as referidas matérias arguidas pelas apelantes não estão dentre as exceções previstas nos arts. 1.009, §§1o e 2o, 1.013, §§3o e 4o e 1.014, todos do CPC.

Superada essa questão, em que pese às alegações da recorrente, o certo é que as provas produzidas na demanda demonstram que o ‘jogo de vedadores para comando Volvo com anéis e conexões’, foi adquirido pelo montante de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), cujo pagamento ocorreu por meio de transferência bancária, sendo a nota fiscal emitida em nome da Vedacil, conforme documentos de id. 227038378 a id. 227038393.

Não obstante, ao contrário do que alega a apelante, o valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) foi pago pela apelada, consoante se denota do comprovante de pagamento de id. 227038378 – pág. 02, além da devolução do produto defeituoso à mesma (id. 227038378 – pág. 04)
.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“Inicialmente, é importante abordar a respeito da legitimidade passiva da empresa VEDACIL. Conforme se depreende dos autos, verifica-se nos áudios juntados que a empresa VEDACIL realizou a venda do produto para a parte ré José Carlos Resende – ME.

Entretanto, quando do fornecimento dos dados para entrega e confecção da nota fiscal, a ré José Carlos Resende – ME indicou os dados do verdadeiro comprador. Dessa forma, a nota foi emitida como se a autora tivesse comprado diretamente da empresa VEDACIL.

Em que pese a VEDACIL reiterar que não possui nenhuma relação com o autor, é inexorável que aceitou emitir a nota fiscal de venda em nome e endereço diverso do comprador de fato, inclusive remetendo a peça via frete para outro Estado. Logo, não resta dúvida que integrou a relação jurídica em questão e por ele deva responder.

Outrossim, a referida peça foi devolvida para a empresa VEDACIL, sem que tenha havido objeção ao seu recebimento
.

Ademais, nos áudios anexados, constata-se que, inicialmente, a empresa José Carlos Resende – ME, informou que iria avaliar o produto e analisar eventual possibilidade de devolução.
Caso não fosse possível, informou à autora que restituiria a quantia paga.

Todavia, um novo produto não foi encaminhado, bem como não houve a devolução dos valores pagos, tornando devido a restituição do valor atualizado, conforme determina a artigo 884 do CC
.”
(id. 227039693 – negritei e grifei).

Assim,
o art. 373, II, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto a inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que não ocorreu no caso em tela.

De tal arte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar a excludente de sua responsabilidade, ônus este do qual não se libertou, restando em meras alegações
.

Nesse sentido, é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – APLICAÇÃO DO ART. 940, DO C. CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR –SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
. [...]” (RAC n. 3.574/2018, minha relatoria, j. 09.05.2018 – negritei).

Dessa forma, embora a recorrente insista na alegação de que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC, “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.” (Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.”
(id. 243242188 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese às alegações da embargante de que o v. acórdão foi omisso quanto ao cerceamento de defesa ocorrido, em razão da inexistência de decisão acerca da forma de realização da audiência de instrução, se na modalidade presencial ou telepresencial, o certo é que tal questão não foi conhecida ante a ocorrência de preclusão, pois, ao sanear o feito, a d. magistrada designou a audiência de instrução, na forma presencial, cuja decisão não adveio qualquer recurso, reafirmo.

Não obstante, consoante bem fundamentado no v. acórdão, as matérias afetas a suposta responsabilidade de terceiro, além do pagamento de quantia inferior a pleiteada e da não devolução do produto, e nem os pedidos a elas correlatos, não foram objeto da peça de defesa, perfazendo verdadeira inovação recursal, motivo pelo qual sua apreciação não foi admitida presente recurso de apelação, sob pena de violação ao disposto no art. 1.013, do CPC, não havendo que se falar em omissão neste ponto.

Avançando na elucidação da celeuma, acerca da ausência de responsabilidade solidária na espécie, tendo em vista que não vendeu qualquer peça à embargada, repiso que as provas produzidas na demanda demonstram que o ‘jogo de vedadores para comando Volvo com anéis e conexões’, foi adquirido pelo montante de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), cujo pagamento ocorreu por meio de transferência bancária, sendo a nota fiscal emitida em nome da embargante, conforme documentos de id. 227038378 a id. 227038393.

Além disso, o valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) foi pago pela embargada, consoante se denota do comprovante de pagamento de id. 227038378 – pág. 02, além da devolução do produto defeituoso à recorrente (id. 227038378 – pág. 04).

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de omissão para, na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando a obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024